Tribunal: TJMT
Processo: 0000717-27.2017.8.11.0101
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000717-27.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[APARECIDO FERNANDES DOS ANJOS - CPF: 384.142.011-72 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE RESERVA LEGAL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 67 DA LEI 12.651/2012. IMÓVEL ENQUADRADO COMO PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CAR REALIZADO SEM RESERVA LEGAL E DE ACORDO COM A NORMATIVA VIGENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada: juiz pode decidir sobre a necessidade de produção de provas conforme seu livre convencimento motivado.

2.

Preliminar de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa rejeitada: todos os pontos foram devidamente contraditados pelas partes, sem fatos novos.

3.

Aplicação do art. 67 da Lei 12.651/12 a propriedades rurais com área inferior a 4 módulos fiscais: obrigação de manter a reserva legal com a vegetação nativa existente em 22/07/2008.

4.

Imóvel enquadrado como pequena propriedade rural: CAR realizado sem reserva legal está de acordo com a normativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
APARECIDO FERNANDES DOS ANJOS
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0000717-27.2017.8.11.0101, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a qual foi julgada procedente reconhecendo a obrigação de fazer e determinando que a parte regularize a área de Reserva Legal do imóvel rural de sua propriedade, sob a matricula 1.948, realizando-se a retificação no Cadastro Ambiental Rural (CAR) declarando a área de reserva legal sua averbação no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 06 (seis) meses; bem como se abstenha de danificar a área de vegetação nativa de seu imóvel rural.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, por não oportunizar as partes a apresentação das provas, e a nulidade da sentença pela violação ao princípio da vedação a decisão surpresa. Argumenta no mérito, que está aparado pela legislação ambiental, ao passo que sua área ambiental rural se enquadra nas disposições do art. 67 da Lei 12.651/12, isto é, área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais. Bem como, que não há interesse processual, uma vez que possui lapso temporal para efetivar a inscrição no CAR, nos termos da Lei 14.595/23.

Por essas razões, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

Contrarrazões, id. 205323759.

Decisão concedendo a gratuidade da justiça, id. 208023692.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id. 215563658).

Após o prazo a Procuradoria Geral de Justiça colacionou aos autos parecer no id. 215958197, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
APARECIDO FERNANDES DOS ANJOS
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0000717-27.2017.8.11.0101, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a qual foi julgada procedente reconhecendo a obrigação de fazer e determinando que a parte regularize a área de Reserva Legal do imóvel rural de sua propriedade, sob a matricula 1.948, realizando-se a retificação no Cadastro Ambiental Rural (CAR) declarando a área de reserva legal sua averbação no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 06 (seis) meses; bem como se abstenha de danificar a área de vegetação nativa de seu imóvel rural.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, por não oportunizar as partes a apresentação das provas, e a nulidade da sentença pela violação ao princípio da vedação a decisão surpresa. Argumenta no mérito, que está aparado pela legislação ambiental, ao passo que sua área ambiental rural se enquadra nas disposições do art. 67 da Lei 12.651/12, isto é, área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais. Bem como, que não há interesse processual, uma vez que possui lapso temporal para efetivar a inscrição no CAR, nos termos da Lei 14.595/23.

Por essas razões, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

O recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo a análise das preliminares suscitada.

*
Da Violação Ao Princípio Da Vedação À Decisão Surpresa

A parte Apelante, Aparecido Fernandes Dos Anjos, alega que a sentença prolatada em caráter antecipado sequer permitiu a produção de provas, tomando por surpresa a parte.

Entende-se que as decisões surpresas são aquelas que tomam por fundamento matérias que não tenham sido previamente discutidas pelas partes, decisões que não são o fruto da participação com influência das partes. Logo, o contraditório, como direito de influência sobre o conteúdo da decisão judicial, é compreendido como uma
garantia de não surpresa.

O resultado do processo só é constitucionalmente legítimo e, portanto, válido, se construído com a plena observância do princípio do contraditório. Assim, o resultado do processo precisa ser construído pelo juiz e pelas partes, de forma coparticipativa, assegurando-se às partes o direito de, com sua atuação, influir no conteúdo da decisão.

No caso, dos autos o conteúdo da sentença protelada não veiculou fatos novos e nem estranho que pudesse gerar surpresa a parte recorrente, todos os pontos foram devidamente contraditados pelas partes.

Portanto,
rejeito
a preliminar alegada.

* Da Preliminar De Cerceamento De Defesa

O Apelante sustenta, ainda, que houve o cerceamento do seu direito de defesa, decorrente da omissão quanto ao pedido de produção de prova documental.

Melhor sorte não assiste ao Apelante
, no que toca à alegada ocorrência de cerceamento de defesa.

É assente, juridicamente, que só ocorrerá cerceamento do direito de defesa se a alegação da parte for desconsiderada por insuficiência probatória, porém, a despeito das alegações da Apelante, não foi o que ocorreu no caso em tela, já que cabe ao juiz decidir, livremente, sobre a necessidade, ou não, de produção de provas, dada a vigência, no âmbito judicial, do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, não, do sistema de tarifação legal de provas.

A parte apelante manifestou por
“interesse na produção documental superveniente”
para demostrar a regularidade do imóvel rural, e apresenta como fundamento a ausência de interesse pela extensão do prazo com a nova normativa ambiental, o que acaba tangenciando o mérito quando a obrigação de realizar a regularização ambiental.

Assim, ao analisar o conjunto probatório, acaso entenda que não há necessidade da produção de outras provas além das constantes nos autos para o julgamento da lide, o Magistrado poderá proferir sentença sem que tal importe em cerceamento de defesa.

Não bastasse, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é ilimitado.

Outrossim, no mesmo sentido ensina a doutrina, que, nas palavras de Eduardo Cambi, assim preleciona:

“
O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.”
(Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640) (destaquei)

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, eis que o Recorrente teve a chance de se manifestar antes da prolação do
decisum
.

Por esses motivos,
rejeito também essa preliminar
.

Mérito

A parte Apelante alega em suas razões recursais, que por se tratar de pequena propriedade rural, o imóvel se enquadra nas disposições do art. 67 da Lei 12.651/12, sendo desonerado a obrigação da recuperação do passivo ambiental, vide a redação do artigo mencionado:

Art. 67 - Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.

De acordo com o art. 12 da Lei 12.651/2012
"todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação
nativa
, a título de reserva legal".

Conforme observado, o Código Florestal estabelece que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, observados os percentuais ali estabelecidos. Entretanto, apesar de este dispositivo não prever exceção ao dever de manter área com cobertura de vegetação nativa nos percentuais mínimos estipulados pela lei,
a redação do art. 67 gera diferentes interpretações.

Édis Milaré entende que, segundo o art. 67 da Lei,
"os pequenos proprietários poderão regularizar seus imóveis, apenas com o remanescente florestal existente em seus imóveis",
o que significaria dizer que os proprietários ou possuidores rurais que detinham até quatro módulos fiscais até 22.07.2008
estariam desobrigados a recompor a área de reserva legal até que se atingisse os percentuais mínimos estabelecidos pela nova legislação florestal.

Registre-se, por oportuno, que a norma do art. 67 do Código Florestal, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal por ocasião do julgamento da ADC no 427 e das ADIs nos 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.

Desse modo, conclui-se que o novo Código Florestal, em seu art. 67, mitigou a regra da averbação da reserva legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) (art. 12), para as propriedades rurais que, na data de 22/07/2008, possuírem área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, hipótese em que a reserva deverá ser constituída considerando-se a vegetação nativa então existente, vedadas, ainda, novas conversões para uso alternativo do solo.

In casu
, é fato incontroverso (art. 374 do CPC/15) que o imóvel em questão se enquadra no conceito de
"pequena propriedade rural",
na medida em que, desde antes de 22/07/2008, já possuía metragem inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, que, na região, um módulo fiscal corresponde a 100 hectares.

Logo, a reserva legal deve ser instituída, porém, limitada à área nativa.

A propósito já decidiram os tribunais pátrios:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. PROPRIEDADE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 67 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DECISÃO DO STF EM ADC E ADI. MANUTENÇÃO DO STATUS VERIFICADO NA PERÍCIA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. - Não há litisconsórcio passivo necessário entre cônjuges na ação civil pública de natureza ambiental que objetiva a implantação de limitação administrativa relativa à averbação de reserva legal. - O novo Código Florestal - Lei n. 12.651/2012 - em seu art. 67 mitigou a regra de averbação de reserva legal em no mínimo 20% para as propriedades que, em 22 de julho de 2008, possuíssem área inferior a 4 módulos fiscais, permitindo a constituição da reserva legal com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008. Precedente do STF.9 (g.n)

No entanto, tal como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp. n. 1.641.168 - MG, a única exceção à obrigatoriedade de instituição da reserva legal em propriedades de até 4 (quatro) módulos fiscais diz respeito
aos casos em que a gleba for desprovida de vegetação nativa
, o que, consoante já se demonstrou dos autos, não restou provado.

O inquérito civil sob o n° 001161-053/2011, apenas objetiva a obrigação de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel, com o advento da novel legislação ambiental o apelante prosseguiu com a realização do CAR, o qual foi considerado incompleto pelo Ministério Público ante a ausência da reserva legal, e vem requisitando, desde lá, a retificação CAR.

No entanto , embora o apelado alegue que o “
art, 67 do Novo Código Florestal não afasta a obrigatoriedade de regularização da área de reserva legal, somente possibilita que seja em percentual inferior a 20% a ser ocupada com a vegetação nativa então existente”
, não faz prova de que remanescia na área rural em questão vegetação nativa.

Enfatiza-se que não há nos autos qualquer imagem da área ou laudo técnico de vistoria, que ateste a existência de vegetação nativa da data de até 22.07.2008.

Nesse sentido entende a C. Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REGULARMENTE CELEBRADO. ATO JURÍDICO PERFEITO. AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ART. 167, II, 22, DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS (LEI 6.015/1973). SUPERVENIÊNCIA DOS ARTS. 12, CAPUT E §§ 6o, 7o e 8o, 15, 18, § 4o, 66 E 67 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL, OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

(...)

4. "A existência da área de Reserva Legal no âmbito das propriedades rurais caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e em harmonia com a função social da propriedade, o que legitima haver restrições aos direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade." ( REsp 1.276.114/MG , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/10/2016).

5. Em linhas gerais, o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) manteve a exigibilidade universal da Reserva Legal em "todo imóvel rural" (art. 12, caput). Tal dever genérico incumbe mesmo ao atual proprietário ou possuidor de imóvel "que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12", cabendo-lhe optar pela recomposição com plantio, regeneração natural ou compensação (art. 66). Logo, ninguém está isento de instituí-la,
salvo casos peculiares, expressamente previstos no Código e em numerus clausus,
hipótese de obras de abastecimento público de água e tratamento de esgoto; geração e distribuição de energia proveniente de empreendimento hidrelétrico; implantação ou ampliação de rodovias (art. 12, §§ 6o, 7o e 8o);
pequena propriedade de até quatro módulos fiscais
sem
vegetação nativa na data de corte (art. 67).

6. Por outro lado, o Código não excluiu, de maneira absoluta, a obrigatoriedade da averbação da Reserva Legal no registro imobiliário, liberação que ocorre somente se ela estiver devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural - CAR (art. 18, § 4o). Se o CAR inexistir ou não operar de maneira adequada, remanesce a exigibilidade da averbação, assim como acontecerá quando o proprietário praticar qualquer outro ato cartorial (compra e venda, permuta, doação, servidão, usufruto, retificação de área, partilha, hipoteca, usucapião, servidão ambiental, etc), por força do art. 167, II, 22, da Lei de Registros Publicos (Lei 6.015/1973).

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.10 (STJ - REsp: 1641168 MG 2016/0312155-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020) (destaquei.)

E também a jurisprudência:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÁREA INFERIOR A 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS E SEM REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA . DESONERAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 67, DA LEI 12.651/2012. COMPROVAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. NECESSIDADE. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. OUTORGA PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS E LICENCIMENTO AMBIENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. - A teor do disposto no art. 67, da Lei no 12.651/2012, o imóvel rural com área de até 4 (quatro) módulos fiscais está desonerado de constituição da averbação da reserva legal de 20%, visto que esta será instituída com o remanescente da vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 - Somente a efetiva inscrição da reserva legal no cadastro ambiental rural (CAR) dispensa o proprietário de proceder à averbação da área de proteção junto à matrícula do imóvel nos termos do art. 18, § 4o da Lei 12.651/2012 - Inexistindo prova nos autos de utilização da área rural em descompasso com a legislação ambiental, devem ser rejeitados os pedidos de condenação à obtenção de outorga de uso de recursos hídricos e licenciamento ambiental. (TJ-MG - AC: 10701120401644005 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 22/06/0020, Data de Publicação: 29/06/2020)

Verifica-se, portanto, que a regularização da reserva legal de imóvel rural de até quarto módulos fiscais, no que diz respeito à condição relativa à cobertura vegetal, pressupõe a existência de vegetação nativa à época de sua regularização.

Diante da regra trazida pelo art. 67 da 12.621/2012, que não se encontrava previstas na Lei 4.771/1965, resta imprescindível a observância do direito intertemporal e da regra
tempus regitactum.

Desse modo, as situações pretéritas consolidadas pela Lei 4.771/1965 devem ser mantidas, com base no ato jurídico perfeito assegurado no inc. XXXVI do art. 5.o da CF/1988.

Assim, com fundamento no ato jurídico perfeito, entendo que, o pequeno proprietário rural que
não possuía nenhum remanescente de vegetação nativa
será contemplado pelo benefício concedido pelo referido art. 67, ficando desobrigado a recompor área de reserva legal, e consequentemente, o CAR realizado pela parte apelante – sem a reserva legal – está de acordo com a normativa.

Ao teor do exposto, e com espeque no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código Procedimental Civil,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024